Tribunal: TJDFT
Processo: 0736485-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS. ESCALADA E/OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍODO NOTURNO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSENTE REQUISITO SUBJETIVO. NÃO RECONHECIMENTO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, em matéria de crime continuado, adota-se a teoria objetiva-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo os requisitos objetivos a prática de crimes da mesma espécie e com condições similares de lugar, tempo e modo de execução, enquanto o subjetivo se refere à unidade de desígnios de que a conduta posterior do agente seja continuação da anterior ou de que todas as condutas componham um único objetivo.
2. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos praticados se ausente o requisito subjetivo porque não restou caracterizada a unidade de desígnios entre eles já que foram praticados contra estabelecimentos comerciais que não mantinham relações comerciais ou contatos entre eles nem havia vínculo subjetivo que na prática deles se buscasse um único objetivo, tudo a demonstrar que se tratam de crimes autônomos e de reiteração criminosa.
3. Agravo na execução penal conhecido e não provido.